Tribunal: TJBA
Processo: 8043318-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8043318-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDNEI DE SOUSA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO TENTADO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE COM A CONSUMAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Ednei de Sousa Santos, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal 1ª Turma deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento, mantendo-se, assim, a condenação pela prática do delito previsto no art. 155, c/c o art. 14, II, e art. 61, I, do CP, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado, quanto à análise da fração de diminuição aplicada na terceira fase da dosimetria da pena em decorrência da tentativa do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de redimensionamento da pena não foi objeto de insurgência em sede de apelação, limitando-se a Defesa ao pleito absolutório por insuficiência probatória. Inexiste, portanto, omissão no julgado embargado. 4. O critério para fixação da fração de diminuição pela tentativa do delito considera exclusivamente o iter criminis percorrido: quanto maior a proximidade com a consumação, menor será a redução aplicada. 5. O agente ultrapassou os atos meramente preparatórios, ingressando inequivocamente na fase de execução do delito ao cortar os fios da ignição da motocicleta e colocá-la em movimento, somente não consumando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade (intervenção da vítima e de terceiros). 6. A significativa proximidade com o resultado pretendido justifica a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena. 7. O acórdão embargado manteve a dosimetria da pena em consonância com os critérios legais estabelecidos nos arts. 14, II, 59 e 68, do Código Penal, mostrando-se a sanção imposta adequada e proporcional às circunstâncias do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 68 e 155. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação nº 8043318-39.2024.8.05.0001, no qual figura como Embargante Ednei de Sousa Santos, e como Embargado, o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.